Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017905-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Gravíssima, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (IMPETRANTE), UERLETH SATIL PEDRO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ (IMPETRADO), MATHEUS JUNIOR ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 060.315.131-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE
PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ – ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – PRISÃO REVISADA - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente foi revisada em 06/9/2022, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, além da reiteração delitiva do paciente, visto que é reincidente. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017905-52.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE
PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Josiane Cristina de Andrade em favor de
UERLETH SATIL PEDRO
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú-MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
18/08/2021
, sendo, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, nos delitos tipificados nos art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (por três vezes) e art. 330 do CP, todos em concurso material.

Em suas razões, a impetrante sustenta constrangimento ilegal, por excesso de prazo na instrução processual, pois o paciente encontra-se preso por mais de 01 (um) ano, e tal fato fere o princípio da dignidade humana, afirma, ainda, que a ausência de revisão periódica da constrição torna ilegal a medida constritiva, além de ser possível a aplicação de providências cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Postulou-se a intimação da impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Marcos Machado (id. 142529198).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 142844665.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 144090159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE
PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de inobservância da necessidade de revisão periódica da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o paciente
UERLETH SATIL PEDRO
, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (por três vezes) e art. 330 do CP, todos em concurso material, consoante fragmento da inicial:

(...) no dia 18 de agosto 2021, por volta das 10h52min, as vítimas estavam deitadas na varanda e no sofá da residência localizada na Avenida Francisca Vitória da Silva, n. 69, Bairro Cohab, em Jauru/MT, casa esta de propriedade da senhora Elzira Maria Satil, quando repentinamente UERLETH SATIL PEDRO
desferiu um golpe de faca em Edivaldo Satil, atingindo-o na região da garganta,
conforme se verifica no mapa topográfico para localização de lesões de movimento 63409579 – pág. 5 do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n. 1000863-77.2021.8.11.0047, não tendo a vítima por circunstância alheia a vontade do réu.

Ato contínuo, UERLETH SATIL PEDRO
desferiu outra facada em Matheus Júnior Araújo Oliveira, atingindo-o na região torácica perto do coração e da segunda falange,
conforme mapa topográfico para localização de lesões de movimento 63409572 – pág. 05 do APF supracitado, não indo a óbito por ter se afastado de seu tio UERLETH e se defendido com um cabo de rodo.

Não satisfeito, UERLETH SATIL PEDRO foi até a vítima Orivaldo Satil de Oliveira, que estava deitado no sofá e desferiu-lhe um golpe de faca atingindo-o na região da garganta, conforme se verifica no mapa topográfico para localização de lesões de movimento 63409576 – pág. 05 do APF acima referenciado, não indo a óbito por ter se levantado e saído correndo dali.

De acordo com as investigações policiais, depois da prática delitiva, UERLERTH SATIL PEDRO jogou a faca nas adjacências do local e fugiu dali, sendo encontrado e preso em flagrante pelos policiais em frente ao “Bar do Trabalho” ainda com manchas de sangue, ocasião em que o denunciado assumiu ter sido ele mesmo que esfaqueou seus irmãos e sobrinhos por conta de eles terem lhe batido.

O motivo foi fútil, pois, UERLETH SATIL PEDRO praticou os delitos em razão de uma discussão relacionada a “pinga”.

O recurso que dificultou a defesa dos ofendidos restou configurado pois, UERLETH SATIL PEDRO agrediu as vítimas enquanto estas estavam repousando. Os Policiais deram ordem de prisão a UERLETH SATIL PEDRO tendo este se negado a entrar na viatura tendo sido necessário o uso de força. Interrogado formalmente, UERLETH SATIL PEDRO permaneceu em silêncio. (...)”.

Quanto ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“ (...) UERLETH SATIL PEDRO foi preso em flagrante
na data de 18/08/2021
, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 129, §2º, do CP (autos n. 1000863- 77.2021.8.11.0047 – ID 63408885).

Aludida prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 20/08/2021, diante da necessidade de garantia da ordem pública (autos n. 1000863-77.2021.8.11.0047 – ID 63550508).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de UERLETH SATIL PEDRO
em 30/08/2021
, pela prática, em tese, das condutas delitivas descritas nos art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (por duas vezes) e art. 330 do CP, todos em concurso material (art. 69 do CP) (autos n. 1000875-91.2021.8.11.0047 – ID 64230941).

A denúncia
foi recebida em 03/09/2021,
oportunidade que foi determinada a citação do acusado (autos n. 1000875-91.2021.8.11.0047 ID. 64506916).

A Serventia do Juízo certificou o translado das peças do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000863-77.2021.8.11.0047 à ação penal nº 1000875- 91.2021.8.11.0047 (ID. 64905718).

Devidamente citado (ID. 65579991), a Defesa nomeada apresentou resposta à acusação em 18/03/2022 (ID 79984746).

Este Juízo, por não vislumbrar óbice ao processamento da ação penal, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 397, do CPP,
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2022
(ID. 80435557).

Realizada a solenidade, onde as vítimas Edivaldo Satil e Matheus Júnior Araújo Oliveira foram ouvidas. Não foi possível realizar a oitiva da vítima Orivaldo Satil de Oliveira, tendo em vista que não foi encontrada no endereço informado. As partes concordaram com a inversão das oitivas, sendo que a informante Elzira Maria Satil foi inquirida (ID. 81133916).

Por consequência, este Juízo designou audiência em
continuação para o dia 31/05/2022.

Na solenidade, a vítima Orivaldo Satil de Oliveira e as testemunhas Vanderley Cardoso de Oliveira, Núbia Francielli Fernandes Gusmão e Robson Silva Delilo Araújo foram ouvidas, separadamente. O réu foi interrogado. A Defesa e o Ministério Público requereram prazo para apresentação de memoriais.

Nas deliberações, este Juízo declarou encerrada a instrução processual e concedeu prazo sucessivo para apresentação de memoriais, a começar pelo Ministério Público (ID. 86291809).

O Ministério Público, sustentando que tais diligências trarão ainda mais elementos à elucidação dos fatos, requereu a realização de laudo complementar para que os médicos responsáveis pelo exame de corpo de delito prestem demais esclarecimentos; bem como a realização de exame complementar nas vítimas, para que o perito nomeado responda aos quesitos formulados. Por fim, requereu o recebimento do suprimento da omissão da denúncia (ID 86540578).

Este Juízo concedeu prazo para manifestação da Defesa Técnica (ID. 88560004), em 28/06/2022.

Este Juízo, em 15/08/2022,
acolheu o pedido do Parquet e, por conseguinte, determinou a realização do laudo complementar nas vítimas, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como recebeu o aditamento da denúncia com o desiderato de sanar a omissão constante na peça acusatória e incidir nova redação.

Este Juízo, na presente
data (06/09/2022)
MANTEVE a prisão preventiva do acusado. (...)”.

Segundo depreende-se das informações, o Juízo
a quo
noticiou que em
31/05/2022,
a audiência de instrução foi concluída,
inclusive já houve o interrogatório do réu, restando apenas a apresentação de alegações finais
.

Contudo, na sequência, o Ministério Público requereu a realização de laudo complementar para que os médicos responsáveis prestem mais esclarecimentos, bem como solicitou a realização de exame complementar nas vítimas, a defesa não se opôs ao pleito, o que foi acolhido pelo Magistrado.

No mais, os autos encontram-se aguardando o cumprimento das diligências, e em consulta ao feito na origem, constata-se que em
14/10/2022
, o Magistrado, determinou que intimasse

“
a autoridade policial, para que junte aos autos o respectivo laudo do exame complementar realizado nas vítimas, no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Neste contexto, entendo que incide o disposto no enunciado n. 52 da Súmula do STJ, o qual dispõe que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Quanto à tese de descumprimento da revisão periódica, contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em
06/09/2022,
foi mantida a prisão preventiva do paciente, notadamente pela
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da
gravidade em concreto do delito
, bem como pelo risco de
reiteração delitiva
, tendo em vista que o réu possui executivo de pena nº 0000617-21.2009.8.11.0047, cadastrado junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.”
o que serve como revisão da medida extrema decretada, se não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Por fim,
apesar de não ser objeto de forma clara na inicial
,
nota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, está devidamente motivada. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, soma-se a isso, a circunstância de o paciente ser reincidente pela prática de crimes da mesma espécie
,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE
PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de inobservância da necessidade de revisão periódica da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o paciente
UERLETH SATIL PEDRO
, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (por duas vezes) e art. 330 do CP, todos em concurso material, consoante fragmento da inicial:

(...) no dia 18 de agosto 2021, por volta das 10h52min, as vítimas estavam deitadas na varanda e no sofá da residência localizada na Avenida Francisca Vitória da Silva, n. 69, Bairro Cohab, em Jauru/MT, casa esta de propriedade da senhora Elzira Maria Satil, quando repentinamente UERLETH SATIL PEDRO
desferiu um golpe de faca em Edivaldo Satil, atingindo-o na região da garganta,
conforme se verifica no mapa topográfico para localização de lesões de movimento 63409579 – pág. 5 do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n. 1000863-77.2021.8.11.0047, não tendo a vítima por circunstância alheia a vontade do réu.

Ato contínuo, UERLETH SATIL PEDRO
desferiu outra facada em Matheus Júnior Araújo Oliveira, atingindo-o na região torácica perto do coração e da segunda falange,
conforme mapa topográfico para localização de lesões de movimento 63409572 – pág. 05 do APF supracitado, não indo a óbito por ter se afastado de seu tio UERLETH e se defendido com um cabo de rodo.

Não satisfeito, UERLETH SATIL PEDRO foi até a vítima Orivaldo Satil de Oliveira, que estava deitado no sofá e desferiu-lhe um golpe de faca atingindo-o na região da garganta, conforme se verifica no mapa topográfico para localização de lesões de movimento 63409576 – pág. 05 do APF acima referenciado, não indo a óbito por ter se levantado e saído correndo dali.

De acordo com as investigações policiais, depois da prática delitiva, UERLERTH SATIL PEDRO jogou a faca nas adjacências do local e fugiu dali, sendo encontrado e preso em flagrante pelos policiais em frente ao “Bar do Trabalho” ainda com manchas de sangue, ocasião em que o denunciado assumiu ter sido ele mesmo que esfaqueou seus irmãos e sobrinhos por conta de eles terem lhe batido.

O motivo foi fútil, pois, UERLETH SATIL PEDRO praticou os delitos em razão de uma discussão relacionada a “pinga”.

O recurso que dificultou a defesa dos ofendidos restou configurado pois, UERLETH SATIL PEDRO agrediu as vítimas enquanto estas estavam repousando. Os Policiais deram ordem de prisão a UERLETH SATIL PEDRO tendo este se negado a entrar na viatura tendo sido necessário o uso de força. Interrogado formalmente, UERLETH SATIL PEDRO permaneceu em silêncio. (...)”.

Quanto ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“ (...) UERLETH SATIL PEDRO foi preso em flagrante
na data de 18/08/2021
, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 129, §2º, do CP (autos n. 1000863- 77.2021.8.11.0047 – ID 63408885).

Aludida prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 20/08/2021, diante da necessidade de garantia da ordem pública (autos n. 1000863-77.2021.8.11.0047 – ID 63550508).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de UERLETH SATIL PEDRO
em 30/08/2021
, pela prática, em tese, das condutas delitivas descritas nos art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (por duas vezes) e art. 330 do CP, todos em concurso material (art. 69 do CP) (autos n. 1000875-91.2021.8.11.0047 – ID 64230941).

A denúncia
foi recebida em 03/09/2021,
oportunidade que foi determinada a citação do acusado (autos n. 1000875-91.2021.8.11.0047 ID. 64506916).

A Serventia do Juízo certificou o translado das peças do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000863-77.2021.8.11.0047 à ação penal nº 1000875- 91.2021.8.11.0047 (ID. 64905718).

Devidamente citado (ID. 65579991), a Defesa nomeada apresentou resposta à acusação em 18/03/2022 (ID 79984746).

Este Juízo, por não vislumbrar óbice ao processamento da ação penal, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 397, do CPP,
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2022
(ID. 80435557).

Realizada a solenidade, onde as vítimas Edivaldo Satil e Matheus Júnior Araújo Oliveira foram ouvidas. Não foi possível realizar a oitiva da vítima Orivaldo Satil de Oliveira, tendo em vista que não foi encontrada no endereço informado. As partes concordaram com a inversão das oitivas, sendo que a informante Elzira Maria Satil foi inquirida (ID. 81133916).

Por consequência, este Juízo designou audiência em
continuação para o dia 31/05/2022.

Na solenidade, a vítima Orivaldo Satil de Oliveira e as testemunhas Vanderley Cardoso de Oliveira, Núbia Francielli Fernandes Gusmão e Robson Silva Delilo Araújo foram ouvidas, separadamente. O réu foi interrogado. A Defesa e o Ministério Público requereram prazo para apresentação de memoriais.

Nas deliberações, este Juízo declarou encerrada a instrução processual e concedeu prazo sucessivo para apresentação de memoriais, a começar pelo Ministério Público (ID. 86291809).

O Ministério Público, sustentando que tais diligências trarão ainda mais elementos à elucidação dos fatos, requereu a realização de laudo complementar para que os médicos responsáveis pelo exame de corpo de delito prestem demais esclarecimentos; bem como a realização de exame complementar nas vítimas, para que o perito nomeado responda aos quesitos formulados. Por fim, requereu o recebimento do suprimento da omissão da denúncia (ID 86540578).

Este Juízo concedeu prazo para manifestação da Defesa Técnica (ID. 88560004), em 28/06/2022.

Este Juízo, em 15/08/2022,
acolheu o pedido do Parquet e, por conseguinte, determinou a realização do laudo complementar nas vítimas, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como recebeu o aditamento da denúncia com o desiderato de sanar a omissão constante na peça acusatória e incidir nova redação.

Este Juízo, na presente
data (06/09/2022)
MANTEVE a prisão preventiva do acusado. (...)”.

Segundo depreende-se das informações, o Juízo
a quo
noticiou que em
31/05/2022,
a audiência de instrução foi concluída,
inclusive já houve o interrogatório do réu, restando apenas a apresentação de alegações finais
.

Contudo, na sequência, o Ministério Público requereu a realização de laudo complementar para que os médicos responsáveis prestem mais esclarecimentos, bem como solicitou a realização de exame complementar nas vítimas, a defesa não se opôs ao pleito, o que foi acolhido pelo Magistrado.

No mais, os autos encontram-se aguardando o cumprimento das diligências, e em consulta ao feito na origem, constata-se que em
14/10/2022
, o Magistrado, determinou que intimasse

“
a autoridade policial, para que junte aos autos o respectivo laudo do exame complementar realizado nas vítimas, no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Neste contexto, entendo que incide o disposto no enunciado n. 52 da Súmula do STJ, o qual dispõe que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Quanto à tese de descumprimento da revisão periódica, contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em
06/09/2022,
foi mantida a prisão preventiva do paciente, notadamente pela
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da
gravidade em concreto do delito
, bem como pelo risco de
reiteração delitiva
, tendo em vista que o réu possui executivo de pena nº 0000617-21.2009.8.11.0047, cadastrado junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.”
o que serve como revisão da medida extrema decretada, se não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Por fim,
apesar de não ser objeto de forma clara na inicial
,
nota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, está devidamente motivada. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, soma-se a isso, a circunstância de o paciente ser reincidente pela prática de crimes da mesma espécie
,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022